Tribunal: TJMT
Processo: 1019419-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019419-45.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), RICARDO DE JESUS PINTO - CPF: 016.534.081-97 (REQUERENTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (REQUERIDO), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS MATEUS SILVA DE AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INSUBSISTÊNCIA – JUÍZO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS ROBUSTAS E IDÔNEAS – DECLARAÇÕES MINUDENTES DA VÍTIMA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – ERRO NO EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO – SUPOSTA DESCOBERTA DE NOVAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – TESTEMUNHOS COLHIDOS EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL NÃO DEBILITAM O PRONUNCIAMENTO CONDENATÓRIO –
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

1. Quando o juízo condenatório se encontra amparado em sólido arcabouço de provas e em fundamentos robustos, afigura-se ilegítimo o ajuizamento da ação revisional para rediscutir temáticas já amplamente examinadas e debatidas no curso do processo, sem apresentação de qualquer argumento substancialmente novo, porquanto, como sabido, a revisão criminal não funciona como segunda possibilidade de manejo do recurso de apelação, tampouco se presta à instituição de uma “terceira instância” de julgamento.

2. Se as

novas declarações colhidas em sede audiência de justificação não se afiguram hábeis a desconstituir aquelas valoradas para a condenação definitiva e, pois, não logram comprovar a inocência do requerente, descabe cogitar de absolvição em sede revisional.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Ricardo de Jesus Pinto
objetivando a desconstituição da condenação formalizada na ação penal n. 23183-03.2014.8.11.0042, em que lhe foi imposta a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no 217-A do Código Penal.

Em síntese, o requerente aduz que a condenação é contrária à evidência dos autos, ante a insubsistência da alegação suscitada pelos familiares da vítima quanto à existência de mensagens de
whatsapp
com conotação sexual de sua autoria no celular do ofendido, uma vez que a perícia realizada nos respectivos aparelhos não constatou qualquer contato entre eles.

Realça que a dúvida acerca da referida alegação poderia ter sido solucionada com a simples juntada de extrato das supostas mensagens pelos parentes da vítima, bem como que, ainda que se suponha ter ele apagado as aludidas mensagens de seu aparelho, seria possível visualizá-las no celular do ofendido, o que, todavia, também não foi constatado pelos peritos.

Salienta que o exame de constatação de violência sexual elaborado com o ofendido não faz referência a vestígios do crime e que a imputação é fruto de trama arquitetada pela genitora da vítima, que não haveria aceitado o fim do relacionamento extraconjugal com ele mantido. Destaca, sob essa perspectiva, a total ausência de prova da prática delitiva.

Ademais, assinala a produção de novas provas em sede de justificação criminal, oportunidade em que foram ouvidas testemunhas que afirmaram que jamais ficou sozinho com a vítima.

Postula, pois, seja absolvido da referida imputação, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e a determinação do restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, nos termos dos arts. 626 e 627 do CPP. Almeja, ainda, o deferimento do benefício da justiça gratuita, em razão de sua hipossuficiência.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a improcedência da ação revisional.

Encaminhe-se à Revisão.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROMOTOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DO PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS – OAB/MT 13.025-O.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)

Inicialmente, cumpre examinar a presença dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal, em obediência ao disposto no artigo 189 do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Em relação à exigência prevista no art. 625 do Código de Processo Penal, consta no feito certidão comprobatória do trânsito em julgado da condenação, o que se materializou em
01.02.2018
(id. 28876986, p. 35).

Por sua vez, verifica-se que a espécie se quadra, em tese, às hipóteses delineadas no
art. 621, incisos I e III, do CPP
, pois, consoante relatado, a pretensão revisional, com vistas à absolvição do requerente, ampara-se na alegação de que o
pronunciamento condenatório se deu em contrariedade à evidência dos autos
e na
suposta descoberta de novas provas de sua inocência
.

Presentes, portanto, os pressupostos de cabimento da revisão criminal, impõe-se o seu conhecimento.

Após detido exame do material coligido, vislumbra-se que a condenação combatida não merece a rescisão almejada.

Com efeito, a revisão criminal consiste em garantia assegurada exclusivamente ao condenado quando não se verifica no processo de origem a prestação da melhor jurisdição. Não obstante, aludido meio de impugnação não deve ser interpretado como sucedâneo recursal, de modo que a flexibilização da coisa julgada

se faz factível tão só nos casos delineados no art. 621 do CPP, balizando-se sempre nos estreitos limites dos argumentos suscitados pelo requerente, a consubstanciar o objeto da pretensão revisional (ação de fundamentação vinculada).

Nessa ordem de ideias, a hipótese estampada no art. 621, inciso I, do CPP, estabelece como indispensável ao juízo rescisório a demonstração de que a sentença condenatória afronta o conjunto probatório contido nos autos ou a texto expresso de lei, sendo imprescindível, pois, que haja
manifesto erro judiciário
configurado, no primeiro caso, na prolação de decisão sem amparo em elementos probatórios, o que justificaria que, após formalizada a coisa julgada, seja o pronunciamento revisto em instância revisional.

No caso em estima, extrai-se que
Ricardo de Jesus Pinto
, ora requerente, nos períodos compreendidos entre junho de 2007 e agosto de 2009 e entre agosto de 2009 e julho de 2014, por reiteradas vezes, constrangeu a vítima
Lucas Mateus Silva de Aguiar
, à época menor de 14 (catorze) anos, à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistente em sexo oral.

A denúncia narra que o requerente é primo do genitor do ofendido e residiam todos na mesma rua, sendo que, nesse contexto, o requerente passou a induzir a vítima, então com 06 (seis) anos de idade, à prática de sexo oral. Em 23.08.2014, o irmão do ofendido constatou no aparelho celular da vítima mensagens trocadas com o requerente, todas de cunho sexual/pornográfico, vindo à tona os abusos sexuais. Tem-se que o relatório psicossocial elaborado com a vítima sinalizou a ocorrência do delito (id. 28876972, p. 04).

Ultimada a instrução processual – âmbito em que se produziu relatório psicossocial com a vítima, exame de constatação de violência sexual, perícia em aparelhos celulares, oitivas de testemunhas e da vítima, bem como interrogatório do requerente –, a Defesa apresentou alegações finais, suscitando,
inter alia
,
a negativa de autoria e a conclusão das perícias realizadas nos aparelhos celulares pela ausência de contato entre o ofendido e o requerente
, colimando, assim, a absolvição.

Na sequência, após
minucioso exame das provas produzidas
,
o juízo
a quo
condenou o requerente
à pena de 22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
“atentado violento ao pudor nos termos do artigo 217-A, caput, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, referente aos crimes consumados no período de 2007 a 2009, por se tratar de norma mais benéfica ao réu, e de estupro de vulnerável, nos termos do artigo 217-A, caput, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, referente aos crimes consumados no ano de 2014, os dois em concurso material, com fulcro no artigo 69 do Código Penal
” (
sic
, id. 28876983, p. 21).

Interposto recurso pela Defesa,
em que se aventou a inocência do requerente em moldes semelhantes ao sustentado na presente revisional
, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal procedeu à
análise cautelosa das declarações colhidas e dos demais elementos probantes
, dando parcial provimento ao apelo apenas para,
mantendo o juízo condenatório
, reconhecer a prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, readequando a pena para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (RAC n. 39373/2017, Relator Des. Paulo da Cunha, Julgado em 05.12.2017).

Cotejando os fundamentos suscitados pelo requerente,
verifica-se que, no quadrante em que alega ser o pronunciamento condenatório contrário à evidência dos autos, o requerente pretende simplesmente rediscutir temáticas já amplamente examinadas e debatidas no curso do processo, sem apresentar qualquer argumento substancialmente novo, valendo-se, à evidência, de meio impróprio para esse fim, pois a revisão criminal não funciona como segunda possibilidade de manejo do recurso de apelação, tampouco se presta à instituição de uma “terceira instância” de julgamento.

No particular, registre-se que a tese de que o exame de constatação sexual não atestou sinais do crime não debilita a condenação, ante a natureza dos atos libidinosos perpetrados (sexo oral), que, em regra, não deixa vestígios, não sendo despiciendo consignar que há muito se pacificou
o entendimento doutrinário e jurisprudencial quanto à
inexigibilidade
de laudo positivo do
exame pericial
em casos tais
.

Ainda, as alegações de que a perícia não constatou a troca de mensagens nos celulares do acusado e do ofendido ou de que subsistiria dúvida a respeito desse fato, bem como a arguição de que a imputação seria trama arquitetada pela genitora do ofendido apenas para prejudicar o requerente foram expressamente rechaçadas em primeira e segunda instância, amparando-se o juízo condenatório em argumentos robustos e provas idôneas, notadamente nas declarações da vítimas e de testemunhas e no relatório psicossocial,
elementos probantes esses que
curiosamente
não foram anexados à presente revisional
.

Por oportuno, colaciona-se trechos da conclusão lançada pelo douto Relator no julgamento do recurso de apelação:

“O acervo de fatos e provas, principalmente, o testemunho apresentado pela vítima e o relatório psicossocial que concluiu que Lucas “foi estimulado sexualmente desde os seis anos de idade pelo suspeito e que passou a sentir excitação e prazer ao ter contato com o mesmo (...).”, não deixam dúvidas acerca da autoria em relação ao acusado, pois, em que pese negar o crime, a vítima relatou, com riqueza de informações e detalhes como os fatos se desenvolveram, confirmando que foi abusada pelo réu, desde os seis (6) anos de idade, por várias vezes.

Além do mais, os depoimentos da sua genitora e do seu irmão se mostraram coerentes e harmônicos, tanto na fase policial quanto em juízo, até porque foi o irmão da vítima a primeira pessoa a ver as mensagens trocadas entre ele e o réu.

A defesa alega que a perícia realizada nos celulares da vítima e do réu não logrou êxito em recuperar as mensagens, não se comprovando qualquer tipo de comunicação entre eles. No entanto, o fato de o resultado da perícia realizada nos terminais telefônicos ser infrutífera, não desqualifica os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas – irmão e mãe – que confirmaram detalhes das mensagens de texto trocadas, via whatsapp, inclusive, reconhecendo o irmão da vítima que a foto do perfil era do réu.

(...)

A defesa afirma, ainda, que o depoimento da vítima é frágil e a versão dos fatos oferecidas pelo réu é serena e harmônica, “negando de forma categórica e convincente o fato, contraposta a palavra da da vítima, a qual de forma tíbia e inconsistente assaca contra o apelante, imputando-lhe o tipo penal”. (fls. 165v).

A bem da verdade, o que se denota nos autos é o inverso, porquanto (o acusado alega) “não serem verdadeiras as imputações que lhe são feitas, sem demonstrar, no entanto, um único motivo plausível para que a vítima o acusasse dos abusos narrados nos autos. Cumpre mencionar que apenas em seu interrogatório judicial, com o intuito de se livrar das acusações impostas, mencionou uma estória mirabolante de que a denúncia poderia ter sido causada por ter se negado a vender um cavalo para o avô da vítima, o que não teria qualquer sentido, até porque, o próprio réu narrou que antes dos fatos virem à tona já teria efetivado a tal venda e, além disso, não houve sequer a menção de tal relato por nenhuma testemunha (...)”. (trecho da sentença, fls. 142).”
(RAC n. 39373/2017, Relator Des. Paulo da Cunha, Julgado em 05.12.2017).

Assim, constata-se que a pretensão revisional nada versa além de matéria outrora analisada pelo juízo
a quo
e por esta Corte de Justiça, que rechaçaram, em uníssono, a tese absolutória, ante a prevalência das provas produzidas em detrimento do acusado sob aqueloutras – meticulosamente apreciadas, frise-se – a sugestionar a negativa de autoria, pelo que se mostra inviável a reanálise do mérito da causa, à míngua de qualquer alteração fático-processual ou mesmo argumentativa.

De outro lado, quanto à tese de que foram produzidas novas provas em sede de justificação criminal, do detido exame dos elementos colhidos constata-se que as testemunhas e informantes ouvidas não apresentaram qualquer dado novo relevante o bastante para desconstituir a conclusão lançada na sentença e no acórdão de julgamento do recurso de apelação.

Com efeito, os testemunhos de
Silvania Maria de Aguiar
(id. 28879473),
Gertrudes Jesus de Souza Pinto
(id. 28879467),
Alzira da Costa Campos
(id. 28879455),
Rosely de Jesus Souza Lara
(id. 28879468) e
Carmosina de Souza Silva
(id. 28879462)
–
respectivamente, ex-namorada, genitora, vizinha, prima e tia do requerente – não revelam qualquer aspecto substancialmente diferente do quanto já havia sido assinalado pelas testemunhas de defesa ouvidas no curso da instrução.

Vê-se que as testemunhas ouvidas na audiência de justificação realçaram em seus depoimentos a existência de uma gravação clandestina realizada por
Carmosina
de um diálogo mantido com
Meire Francisca da Silva
, genitora do ofendido, em que essa última sinalizaria a inocência do requerente.

Todavia, diversamente do sustentado nos referidos testemunhos, a gravação mencionada, em verdade, só robustece o juízo condenatório, na medida em que a genitora da vítima relata que, após ter visualizado as mensagens de cunho sexual no aparelho celular de
Lucas
, apenas atuou de modo a se apurar a verdade, com vistas a resguardar a dignidade sexual de seu filho, não tendo qualquer intenção de prejudicar o requerente, a quem estimava até então.

Assinalou
Meire Francisca
que não era a responsável pela prisão do requerente e que a ele incumbia a contratação de um bom advogado para buscar comprovar sua alegada inocência, pois que à Justiça caberia o seu julgamento. Ainda, o fato de a genitora do ofendido haver comentado que não se constatou vestígios de sexo anal não descredibiliza a condenação, tampouco comprova a inocência do requerente, porquanto, consoante afirmado supra, os atos libidinosos perpetrados, consoante narrado pela vítima, consistiram em sexo oral (id. 28882969).

Desse modo, se as
novas
declarações colhidas em audiência de justificação não se afiguram hábeis a desconstituir aquelas produzidas para a condenação definitiva e, pois, não logram comprovar a inocência do requerente, descabe cogitar de absolvição em sede revisional.

Por fim, registre-se a ausência de interesse quanto ao pedido por concessão dos benefícios da justiça gratuita, porquanto a ação revisional é isenta de custas.

Ante o exposto,
julgo im
procedente
a presente revisão criminal.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Revisão criminal proposta por RICARDO DE JESUS PINTO em face do acórdão da e. Primeira Câmara Criminal, nos autos da ação penal N.U. 0023183-03.2014.8.11.0042, que proveu parcialmente o apelo da Defesa no 39373/2017 para, reconhecida a continuidade delitiva, readequar a pena por estupro de vulnerável a 13 (treze) anos e 4 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado – arts. 217-A e 71, ambos do CP – (www.tjmt.jus.br).

O requerente sustenta: 1) que a condenação é contrária à evidência dos autos porque
“a materialidade foi arrimada em documento imprestável, não suprido pela prova testemunhal e pericial”
; 2) o surgimento de nova prova, consistente nos depoimentos das
“testemunhas arroladas na justificação criminal”
, a qual ensejaria sua absolvição.

Requer a rescisão da coisa julgada para que seja absolvido.

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela improcedência da ação revisional, por entender que:
“[...] o fato de as perícias técnicas não terem identificado violência sexual ou troca de mensagens nos aparelhos celulares dos envolvidos não é capaz, por si só, de afastar a autoria do crime, visto que a condenação está pautada conjuntamente no conjunto probatório, notadamente a conclusão do relatório psicossocial (não anexado à revisão criminal), além do depoimento da própria vítima e de testemunhas. [...] As declarações da vítima, somados ao laudo psicossocial e depoimentos das testemunhas que acompanharam o caso à época dos fatos indicam, com precisão, a prática do ato libidinoso perpetrado pelo requerente, de modo que a oitiva das testemunhas arroladas no procedimento de justificação criminal [...] não constitui fundamento suficiente para rescindir a coisa julgada.
” (Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça designado – ID 32094958)

Pois bem.

Em 1o.2.2017, o Juízo da 14a Vara Criminal de Cuiabá condenou o requerente por estupro de vulnerável, ao considerar que “
tanto a materialidade quanto a autoria restaram evidenciadas no feito pela prova oral produzida durante a instrução processual, conforme se extrai dos depoimentos prestados pela vítima, sua genitora e seu irmão [...]”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito –
sistema
primus).

Em 6.12.2017, a e. Primeira Câmara Criminal do TJMT julgou a AP no 39373/2017 e proveu parcialmente o recurso do requerente [reduziu a pena para 13 (treze) anos e 4 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado], que postulou a absolvição, desclassificação para o crime de atentado ao pudor, redução da pena ou aplicação da continuidade delitiva, nos termos da seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRO FATO – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTIGO 214 DO CP) E PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA (ARTIGO 224 CP) – ANTERIOR À LEI N. 12.015/2009 – RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL – NORMA MAIS BENÉFICA AO RÉU – SEGUNDO FATO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL – OS DOIS CRIMES EM CONCURSO MATERIAL – ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ROBUSTEZ DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA ALICERÇADO PELOS TESTEMUNHOS DA MÃE E DO IRMÃO – LAUDO PSICOSSOCIAL – CONCLUSÃO PELO ABUSO DESDE OS SEIS (6) ANOS DE IDADE – TESE DEFENSIVA – ELIDIR A INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL – VIABILIDADE – PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS – POR DIVERSAS VEZES E DE FORMA REITERADA – CONFIGURAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – CRIME ÚNICO – RECONHECIMENTO – ATENUANTE DA MENORIDADE – REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
” (Relator: Des. Paulo da Cunha –
Sistema Primus
)

Em 2.2.2018, o v. acórdão transitou em julgado (
Sistema Primus
).

Dito isso, vejamos.

A condenação está embasada nas narrativas da vítima, de testemunhas e no relatório psicossocial, referenciados na sentença e no acórdão da apelação.

O fato de o exame de constatação sexual não atestar sinais do crime não elide a condenação, considerada a natureza dos atos libidinosos praticados [sexo oral], que, em regra, não deixam vestígios, sendo dispensável laudo positivo nesses casos, ainda mais quando a condenação está devidamente fundamentada em argumentos robustos e provas idôneas.

Noutro giro, as novas declarações, colhidas em audiência de justificação, não se mostram hábeis a desconstituir aquelas produzidas para condenação, conforme bem pontuado pela e. relatora.

Ao caso, anote-se julgados deste e. Tribunal e do e. TRF-3, respectivamente:

“A prova nova apta a conduzir a procedência da revisão criminal, quando cotejada com os demais elementos probatórios produzidos no curso da ação penal deve ser revestida de força suficiente a fulminar a conclusão então exarada nos autos. Os depoimentos prestados em audiência de justificação não se apresentam como elementos probatórios suficientes a desconstituir o decreto condenatório se, além de contraditórios entre si, apenas reproduzem uma das versões que já constava dos autos [...]”
(TJMT, RvCr N.U 1004478-61.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 13.3.2020)

“A Revisão Criminal não se mostra como via adequada para que haja um rejulgamento do conjunto fático-probatório constante da relação processual originária, razão pela qual impertinente a formulação de argumentação que já foi apreciada e rechaçada pelo juízo condenatório. Sequer a existência de interpretação controvertida permite a propositura do expediente em tela, pois tal situação (controvérsia de tema na jurisprudência) não se enquadra na ideia necessária para que o instrumento tenha fundamento de validade no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal.”
(TRF-3, RvCr no 5015451-28.2018.4.03.0000 – Relator: Des. Fausto Martin de Sanctis – Quarta Seção – 25.9.2019)

Nesse quadro, inexiste
error in judicando
ou
erro in procedendo
passíveis de correção por este órgão colegiado.t

Por conseguinte, mantém-se a condenação, reconhecida na sentença, e parcialmente reformada no acórdão [13 (treze) anos e 4 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado].

Com tais considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V
O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (3o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (5o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V OT O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (7o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020